Tribunal: TJES
Processo: 5015882-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015882-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MATIAZZI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015882-85.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO MATIAZZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO PRIMEIRO TRECHO. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE VINTE HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO PROGRAMADO. INSUFICIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Defende a autora ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte da ré no primeiro trecho de sua viagem (Fortaleza/CE à Recife/PE), o que fez com que perdesse sua conexão para Vitória/ES. Argumenta que, em razão do atraso do primeiro trecho, chegou ao destino final com mais de vinte horas de atraso em relação ao horário programado, sem receber a devida assistência. Pugna, assim, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal busca aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da companhia ré, de modo a responder pelos danos civis causados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Pela Resolução ANAC nº 400/2016 as companhias aéreas ficam obrigadas a providenciar assistência material aos passageiros em casos de atraso do voo nos seguintes termos: Art. 27.
“I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III -
superior a 4 (quatro) horas
: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.”
. No caso dos autos, além do atraso significativo até a chegada à cidade destino (cerca de 20 horas), a companhia ré não demonstrou ter fornecido o auxílio material suficiente a fim de minimizar os danos sofridos pela recorrida com a perda da conexão, configurando, assim, falha na prestação de serviço ensejando a responsabilização pelos danos causados, na forma do artigo 14 do CDC. Nesse viés, o dano moral encontra-se demonstrado, em razão do desgaste físico e emocional enfrentado pelo requerente, em patente falha na prestação de serviço da ré, que não se confunde com mero dissabor do cotidiano. Outrossim, o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 10.000,00) está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, não comportando minoração.

5. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)